Tribunal: CARF
Processo: 10850.721346/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721346/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.130 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
GV HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/08/2001 a 30/09/2001
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recuso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
indevido ou a maior, a título de COFINS, com débitos relativos ao mesmo tributo.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (grifos no original):
“Trata o presente processo de Pedidos de Restituição de crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins do período de apuração: 31/08/2001 a
30/09/2001, no valor de R$ 13.725,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721346/2011-59
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721346/2011-59

A DRF em São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de fls.96/101,
deferiu parcialmente o pedido, após análise das DCTF entregues pelo contribuinte.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 108/115.
Inicialmente, entendeu que “a despeito da evidente inconstitucionalidade do artigo 3o
parágrafo 1o, da Lei n° 9718, questão que será mais bem abordada adiante e, diga-se
de passagem, não foi cogitada, tampouco enfrentada pelo Sr. Agente Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB), este houve por bem deferir parcialmente o pedidos de
restituição apresentado (...)”.
Expõe sua tese sobre o exame pela autoridade administrativa, que confrontou as
informações constantes de suas DCTF com os recolhimentos objeto dos pedidos de
restituição.
Defendeu a necessidade de investigação pela autoridade administrativa para se
aprofundar e entender as razões do pedido de restituição.
Prosseguiu, alegando que seu pedido é decorrente da inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/1998.
Passou a tratar da ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, que foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 390.840/MG e
outros que cita, além de transcrever jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Advogou a aplicação do entendimento do STF pelas autoridades fazendárias:
Nem se diga que o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal
nos julgamentos dos mencionados recursos extraordinários não deve ser
aplicado pelas autoridades fazendárias em suas decisões em razão de ter sido
proferido em sede de controle difuso de constitucionalidade.
Isto porque a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à
aplicação, pelo fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o, do art. 3o da Lei 9718/98, em razão de terem sido proferidas em
sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e demonstrarem o entendimento
pacífico e inequívoco daquela Corte sobre a matéria.
Por fim, reiterou fazer jus ao crédito pleiteado no PER, por se tratar de contribuição
calculada sobre receita que não integra seu faturamento e:
(...) protesta a requerente provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a
juntada de documentos.
Apresentou, anexa à manifestação planilha de cálculo, darf e várias folhas do Livro
Diário.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância, por meio do Acórdão no 14-
44.844 - 4a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 154 a 162)1, considerou improcedente a Manifestação
de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721346/2011-59

Período de apuração: 31/08/2001 a 30/09/2001
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/08/2001 a 30/09/2001
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a contribuinte ingressou
com Recurso Voluntário (doc. fls. 169 a 195), por meio do qual questiona o Acórdão recorrido,
alegando, em síntese, que:
(i)
os montantes do crédito pleiteado se referem à inclusão indevida, na base
de cálculo, de receitas estranhas ao conceito de faturamento, o que
implicou pagamento indevido ou a maior efetuado com base no art. 3°, §
1°, da Lei n° 9718/98, mas, em que pese o fato de este dispositivo ter sido
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como
revogado pela Lei n° 11.941, de 2009, o despacho decisório indeferiu o
pedido de restituição sob a alegação de inexistência de crédito, sem
qualquer fundamentação consistente; e
(ii)
em Manifestação de Inconformidade apresentou planilha de cálculo,
balancete e o competente comprovante de arrecadação, todos referentes ao
período sub judice, mas esses documentos foram considerados
insuficientes pela decisão recorrida;
(iii)
tal entendimento não pode prevalecer, uma vez que os documentos
juntados são suficientes para comprovar o direito de crédito alegado,
porque o valor da contribuição recolhida indevidamente sobre as receitas
financeiras está devidamente lastreado nas receitas financeiras destacadas
no balancete anexado, ressaltando que este é documento obrigatório para
as pessoas jurídicas e que a sua correta contabilização é obrigatória para
diversos atos da pessoa jurídica, possuindo força probante para
recolhimento das estimativas em caso de pessoa jurídica optante pelo lucro
real mensal;
(iv)
a documentação juntada não fosse suficiente para comprovar o crédito, a
DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência, conforme previsão
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721346/2011-59

do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, que autoriza que as autoridades de 1a
instância o façam, em atenção ao princípio da verdade material;
(v)
as autoridades julgadoras não se atentaram ao fato de que uma das
hipóteses que autoriza a apresentação posterior de prova documental se
configura no momento em que se faz necessário contrapor fatos ou razões
que, porventura, foram trazidos posteriormente aos autos e, ao decidir
como decidiu, o acórdão trouxe novas razões à discussão, o que autoriza a
juntada de novas provas, com esteio no art. 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72;
(vi)
no Acórdão recorrido alegou-se que as decisões do STF que declararam a
inconstitucionalidade do § 1°do art. 3° da Lei n° 9.718/98 não possuem
efeito erga omnes e não vinculam a administração pública, pois se deram
em sede de controle incidental de constitucionalidade e seus efeitos
alcançariam tão somente as partes que integram a lide julgada, e que a Lei
n° 9.718/98 possui presunção de legitimidade e deve ser por todos os
contribuintes até que esta seja afastada do ordenamento jurídico; e
(vii)
não há controvérsia acerca do mérito do presente processo, o que fica claro
quando se verifica que a decisão recorrida nem se deu ao trabalho de
afastar seus argumentos, de forma que ratifica todo o exposto em sua
manifestação quanto à inconstitucionalidade do referido parágrafo,
destacando que essa discussão se encontra totalmente superada na
jurisprudência do STF que declarou sua inconstitucionalidade, conforme
se verifica pela análise da ementa proferida no julgamento do RE n°
390840/MG, em 2005.
Ao fim, se amparando nesses argumentos, requer que “o seu recurso seja
conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, o reconhecimento do direito à plena
restituição da COFINS calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da
inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721346/2011-59

Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O presente Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi
protocolado em 16/12/2013, como se observa no carimbo aposto pela unidade preparadora no
momento da recepção da peça recursal (fls. 169), sendo esta data considerada como data de
entrega para fins de exame de admissibilidade da referida peça recursal:

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721346/2011-59

Com relação ao prazo para apresentar Recurso Voluntário, dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
O § 2o do art. 23 do mesmo diploma legal3 é expresso ao estabelecer que
considera-se feita a intimação, quando por via postal, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
Consultando o ocorrido nos autos, constata-se que a recorrente foi considerada
cientificada em 13/11/2013, pelo recebimento da Intimação s/n, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São José do Rio Preto - SP (doc. fls. 164), como se extrai do Aviso de Recebimento
- AR (doc. fls. 167):

A contagem do prazo previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70.235/72 deve
observar as determinações contidas em seu art. 5o (verbis):

3Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
(...)”
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.130 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721346/2011-59

“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Aplicando tais regras, a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos
nos mostra, então, que o presente Recurso Voluntário foi interposto após o término do prazo
estabelecido de trinta dias. Vejamos:

Intimação
Início do prazo
Término do prazo (30 dias)
Protocolo Recurso
13/11/2013 – quarta-feira
14/11/2013 – quinta-feira
13/12/2013 – sexta-feira
16/12/2013 – segunda-feira

Como se vê, fica flagrantemente comprovado que a recorrente foi cientificada da
decisão de primeira instância em 13/11/2013 e somente apresentou seu Recurso Voluntário em
16/12/2013, depois de ter ultrapassado o prazo de 30 dias contados da ciência, estabelecido pelo
art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conclui-se pela intempestividade do referido
recurso, devendo este não ser conhecido.
Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital